Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Processo : 0703727-31.2022.8.07.0018 DESPACHO Tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP n. 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP n. 34/2016, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator